Tribunal: TJDFT
Processo: 0722611-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito. Desta forma, faculto às partes manifestarem-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403